Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS/DF. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM ALTERNATIVA A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente relata que padece de sério problema de saúde e necessita de tratamento médico domiciliar (home care) e que o requerido se negou a fornecer tal serviço. Requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos contidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram oferecidas contrarrazões.
III. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. Ainda que não se aplique o CDC aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, permanece o dever de observância do princípio da boa-fé e dos limites da função social do contrato.
IV. Na espécie, o relatório médico de ID 48237850 especifica que o paciente, ora autor, tem 74 anos, idoso frágil, que possui o diagnóstico de Carcinoma Espinocelular de Laringe, localmente avançado, admitido na internação devido a quadro de disfagia para líquidos e sólidos e, devido a necessidade de via alimentar alternativa foi submetido à Gastrostomia e à Traqueostomia. Ainda, informa o relatório que o paciente receberá alta com dois dispositivos: Gastrostomia e Traqueostomia e necessitará de suporte de oxigenioterapia e dispositivos para eventual necessidade de aspiração de vias aéreas, além de se beneficiar de: fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia e nutricionista.
V. Conforme documento de ID 48237851, o plano de saúde negou o tratamento de home care por não possuir cobertura pelo Plano GDF Saúde, nos termos do Regulamento do Plano GDF Saúde.
VI. A Lei Distrital n. 3.831/2006 dispõe que: “O GDF-SAÚDE-DF consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.” O Decreto Distrital n. 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, estabelece em seu art. 18, VIII, “são procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar (...) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS”.
VII. Neste contexto, a atual jurisprudência do c. STJ é no sentido de que: “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”. (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).
VIII. Analisando o conteúdo dos autos, verifica-se a necessidade de internação domiciliar do autor, porquanto este deixará a internação hospitalar com necessidade de suporte de oxigenioterapia e dispositivos para eventual necessidade de aspiração das vias aéreas, além de receber alta com dois dispositivos: Gastrostomia e Traqueostomia. Assim, infere-se que o autor preenche os requisitos previstos tanto no Decreto Distrital n. 27.231/2006 quanto na jurisprudência do STJ, uma vez que a internação domiciliar foi indicada por seu médico assistente como alternativa à internação hospitalar.
IX. Nos termos da jurisprudência deste e. TJDFT: “3. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada”. (Acórdão 1666299, 07389743020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Nesta esteira, ante a gravidade da situação do paciente e da indicação pelo médico assistente, o acompanhamento por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista deve estar incluído no tratamento de internação domiciliar, conforme previsto em relatório.
XI. Ante o exposto, o recurso deve ser julgado procedente e a sentença reformada para determinar à parte ré que forneça a internação domiciliar ao autor, com o suporte de aparelhos e demais intervenções necessárias, nos termos do relatório médico de ID 48237850, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste acórdão.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar à parte ré que forneça a internação domiciliar ao autor, com o suporte de aparelhos e demais intervenções necessárias, nos termos do relatório médico de ID 48237850, no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste acórdão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.